Tribunal: TJES
Processo: 5008472-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008472-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CORTELETTI THON
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE – MÁCULA
S
NÃO DESCORTINADA
S
– PRELIMINARES REJEITADAS –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIAS ATINENTES A RECURSO ANTERIOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL –
S
UBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO –
DIREITO NÃO ABSOLUTO DO CREDOR – BEM NÃO EQUIPARÁVEL A DINHEIRO PARA FINS DE PENHORA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

1
)
Preliminar
de
ofensa ao
s
princípio
s
da dialeticidade recursal:
Muito embora não sejam primorosas as razões recursais, seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.016 do Código de Processo Civil, segundo os quais o agravo de instrumento deve conter “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. As razões recursais impugnam expressamente a rejeição do seguro garantia, além de outras que, como melhor veremos adiante, extrapolam o que foi examinado no Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em ausência de impugnação expressa aos fundamentos da decisão. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal:
não houve a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, tendo em vista que o agravo de instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000 foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no dia 04/04/2022, ao passo que o presente recurso visa a reforma de decisão posterior, na qual foi rejeitado, em 21/07/2022, o seguro garantia ofertado em substituição à penhora de valores. Preliminar rejeitada.

3) Preliminar arguida de ofício – Preclusão consumativa:
Os argumentos enumerados de 21 a 92 nas razões recursais – relacionados à alegada existência de duas submassas, liquidação do fundo COFAVI e responsabilidade pelos pagamentos – constituem matérias vinculadas ao aludido agravo de instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000, cujo julgamento foi concluído na sessão do dia 17/11/2022. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido, em parte.

4
)
Mérito recursal
: De acordo com a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015.

5)
Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos do § 1º do art. 847 do Código de Processo Civil, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

6
)
O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

7
)
Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, é legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pelo agravante, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas nas contrarrazões e acolher a preliminar suscitada de ofício pela Relatora a fim de não conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, no mérito, por igual votação, dele conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas

contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 3263258) que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Vicente Simões Pereira
, sucedido pelos seus herdeiros
Maria das Graças Corteletti Thon
e outros
, rejeitou o pedido de substituição da penhora de valores pelo seguro garantia ofertado.

Nas razões recursais (Id 3263002), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ofereceu seguro garantia judicial em substituição a penhora, a qual foi rejeitada no Juízo de 1º grau;
(ii)
o seguro garantia equipara-se a dinheiro, na forma do art. 835, § 2º, imprimindo liquidez e efetividade a execução;
(iii)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(
i
v
)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
v
)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
v
i
)
há decisões recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
v
ii
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(
v
ii
i
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes; e
(
ix)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja aceito o seguro garantia ofertado, com o seu provimento ao final pelo Órgão Colegiado.

1. Das preliminares arguidas nas contrarrazões

1.1. Inadmissibilidade do recurso: ausência de impugnação expressa aos fundamentos da decisão – violação ao princípio da dialeticidade recursal

De acordo com os agravados, os fundamentos da decisão recorrida não teriam sido especificamente impugnados pela agravante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido, por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Muito embora não sejam primorosas as razões recursais, seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.016 do Código de Processo Civil, segundo os quais o agravo de instrumento deve conter “
a
exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de
invalidação da decisão e o próprio pedido
”.

Conforme se depreende da síntese anteriormente realizada, as razões recursais impugnam expressamente a rejeição do seguro garantia, além de outras que, como melhor veremos adiante, extrapolam o que foi examinado no Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em ausência de impugnação expressa aos fundamentos da decisão.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

1.2. Inadmissibilidade do recurso: violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal

Na sequência, alegam os agravados que o presente recurso repete o de nº 5004243-34.2022.8.08.0000, o que constitui ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Como se sabe, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra o mesmo ato judicial, inviabiliza a análise do último, por força do conhecido princípio da
unirrecorribilidade
.

Na espécie, não houve a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, tendo em vista que o
agravo de instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000
foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no dia 04/04/2022, ao passo que o presente recurso visa a reforma de decisão posterior, na qual foi rejeitado, em 21/07/2022, o seguro garantia ofertado em substituição à penhora de valores.

Portanto, foram interpostos dois recursos contra decisões distintas, não obstante, conforme melhor veremos adiante, a agravante tenha reiterado, no recurso de que ora se cuida, teses exclusivamente relacionadas ao conteúdo da primeva decisão, o que, por sua vez, não configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Ante o exposto,
rejeito mais esta preliminar
.

É como voto
.

2.
Preliminar arguida de ofício: não conhecimento parcial do recurso – preclusão consumativa – matérias examinadas em recurso anterior

Da atenta análise das razões recursais, em cotejo com as apresentadas pela agravante no bojo do
agravo de instrumento
nº 5004243-34.2022.8.08.0000
, verifico que significativa parcela apenas reproduz o sustentado naquela oportunidade, eis que pertinentes à rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, isto é, extrapolam os limites da cognição a ser exercida nesta Instância ad quem, que se limita aos fundamentos pelos quais foi rejeitado o seguro garantia ofertado em substituição ao bloqueio de valores.

Desta feita, os argumentos enumerados de 21 a 92 nas razões recursais – relacionados à aventada existência de duas submassas, liquidação do fundo COFAVI e, em última análise, responsabilidade pelos pagamentos – constituem matérias vinculadas ao aludido
agravo de instrumento
nº
5004243-34.2022.8.08.0000
, cuja relatoria a mim coube, por maioria de votos, em julgamento concluído na sessão do dia 17/11/2022.

Portanto, já tendo sido anteriormente apreciadas as matérias invocadas no presente recurso, nos itens enumerados de 21 a 92, remanescendo, portanto, somente a parcela em que impugnada a rejeição do seguro garantia em substituição ao bloqueio de valores, resta inviabilizada sua reanálise neste momento,
ex vi
do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Com tais considerações,
arguo a presente preliminar a fim de que seja conhecido
o agravo de instrumento
no tocante às matérias impugnadas em seus itens 21 a 92, dada a manifesta ocorrência de preclusão.

É como voto
.

3. Mérito recursal

Superadas as questões de trato preliminar, remanesce para análise, tão somente, o ponto centrado na oferta de seguro garantia em substituição ao bloqueio de valores e, desde já adianto, oriento-me pelo desprovimento do recurso. Vejamos.

Apesar de não desconhecer que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos
, posicionou-se no sentido de que “
Em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-
g
arantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
” (REsp 1.838.837/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020), tal entendimento não reflete a posição predominante na Corte Superior, sobretudo nas hipóteses em que se pretende a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária,
por prevalecer
linha que prestigia a satisfação do credor
.

De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º),
não constitui
direito absoluto do executado
, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado –
d
escabe equipar
á-lo
a dinheiro em espécie ou depósito
, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

Vale dizer: se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao magistrado autorizá-la, tão somente, quando verificar, no caso específico, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

Não é excessivo recobrar que o dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

Há, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
vedar a substituição por seguro garantia quando procedida a penhora em dinheiro
:

“(...) 1.
O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

“(...) 3.
Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor
. Precedentes (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.837.128/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

“(...) 5. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, '
uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor
’ (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.160.491/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018)

“(...) 1.- A jurisprudência desta Corte tem consignado que
uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor
.

2.- (...)

4.- Agravo Regimental improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.391.082/SE, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013, DJe 08/10/2013)

Além de a agravante não ter coligido meios probatórios que evidenciem a existência de onerosidade excessiva, a análise casuística foi procedida pelo MM. Juiz que, ao indeferir o pleito, levou a conta terem os agravados apresentado “
discordância expressa e fundamentada, considerando que a garantia oferecida pela parte impugnante lhe causará prejuízos
” (Id 3263258, p. 6).

Em suma: sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, entendo ser legítima a recusa dos credores ao se manifestarem sobre o pedido de substituição pretendida pelo agravante, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
, tornando sem efeito a liminar recursal deferida pelo eminente Relator que iniciou exerceu a relatoria do presente recurso (Id 3343697).

É como voto!

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.